Tribunal: TJES
Processo: 5010719-75.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010719-75.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMARA VIANA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010719-75.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: ITAMARA VIANA RODRIGUES; DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A
RECORRIDO
: ITAMARA VIANA RODRIGUES; DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

(1).
A lide versa sobre compra não autorizada no cartão de crédito da parte autora. De acordo com a narrativa autoral, na data de 29.07.2021, foi realizada uma compra não reconhecida no valor de R$ 500,00 em seu cartão. Aduz que, a fim de solucionar o problema, entrou em contato com a ré e buscou o PROCON, mas não logrou êxito em resolver a questão administrativamente.
Pede, nestes termos, que seja determinado à ré retirar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de sua fatura, emitindo um novo boleto sem juros ou multa. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando a ré a emitir um novo boleto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à responsabilidade da ré. A alegação da parte ré é no sentido de que a compra foi autenticada pela CVC e, por tal motivo, é válida. No entanto, não há comprovação nos autos de que a autora efetivamente tenha realizado a referida compra. As imagens sistêmicas apresentadas pela parte ré, por si só, não comprovam a ausência de fraude, na medida em que são informações produzidas unilateralmente. No mais, entende-se que
há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a
falha de segurança e prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Acerto do ato sentencial.

(5).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional à situação dos autos, de modo que deve ser mantido nos seus exatos termos.

(6). Recursos inominados DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 20% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55 da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora. Por sua vez
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre “
o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.